Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADADE DA REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. AFASTAMENTO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no artigo 147-A, “caput”, do Código Penal (perseguição), por duas vezes, em concurso material, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos. Fixada reparação por danos morais à cada uma das vítimas no valor de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preliminar, a nulidade das provas digitais, nulidade por cerceamento de defesa e nulidade da revogação da suspensão do processo; (ii) no mérito, a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (iii) a fixação da pena no mínimo legal; (iv) a exclusão ou redução da reparação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Não havendo dúvidas quanto à idoneidade da prova apresentada, diante da não indicação de circunstâncias aptas a configurar adulteração ou manipulação de provas, não há que falar em quebra da cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
4. Não se verifica dos autos a ocorrência de cerceamento de defesa, se o juiz, destinatário final da prova, entendeu pela desnecessidade de produção de provas para a formação do seu convencimento.
5. A suspensão do processo é condicionada à inexistência de outra ação penal em curso e enseja, inclusive, a revogação obrigatória do sursis processual se o agente é novamente processado pela prática de novo crime.
6. O acervo probatório é robusto no sentido de comprovar que as condutas praticadas pela ré foram reiteradas, tendo ela ameaçada a integridade física e psíquica das vítimas, invadindo suas esferas de liberdade e de privacidade, o que configura prática do atual delito de perseguição (artigo 147-A, do Código Penal).
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
8. De rigor o afastamento da reparação por danos morais, tendo em vista que, embora haja o reconhecimento da infração penal, inexiste pedido formal e expresso na denúncia.
IV. Dispositivo:
9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.